Tribunal: TJDFT
Processo: 0705903-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-01

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Retiro o processo de pauta. Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre as informações e documentos juntados pelo impetrante acerca de seguro garantia dos débitos na petição de ID. 34441418. Ao fim, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator